Tribunal: TJMT
Processo: 1035535-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035535-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 531.198.271-34 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional. A embargante alega omissão quanto à análise da abusividade dos juros contratados e à presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada. Requereu o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos relativos à abusividade dos juros e à concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se, em caso de rejeição dos embargos, é possível o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou os fundamentos e provas constantes dos autos, tendo concluído de forma motivada, o que afasta a alegação de omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante é rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reapreciação do mérito da decisão não se insere no âmbito dos embargos de declaração. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os argumentos relevantes. 3. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Georgia Roberta Costa Marques Saldanha
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Em suas razões, a Embargante aponta a existência de omissão no julgado, sustentando que o v. acórdão deixou de enfrentar ponto central da controvérsia, pois demonstrou a existência de abusividade nos juros remuneratórios contratados (21,94% ao mês e 263,28% ao ano), visivelmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (9,23% ao mês e 110,76% ao ano). Aduz que todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, reconhecido pela magistrada de piso, tendo ainda realizado o depósito judicial do valor incontroverso, em clara demonstração de boa-fé. Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa desta Colenda Câmara sobre os seguintes dispositivos: artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal; artigo 6o, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 489, §1o, inciso IV, e artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com o saneamento da omissão apontada, para que o v. acórdão passe a enfrentar de forma específica os fundamentos e provas constantes nos autos quanto à abusividade das cláusulas contratuais e à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 276077871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“I
nicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, na medida em que a natureza jurídica do negócio celebrado entre os litigantes afasta a deliberação na forma em que pretendida.

Conforme dispõe a Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
.

Nesse passo, não vislumbro a presença dos requisitos mínimos para a concessão do provimento jurisdicional pleiteado, pois, o simples ajuizamento de ação revisional e apontamento do valor que entende ser devido, com a pretensão de consignação do pagamento em juízo não são suficientes para o afastamento da mora
”. (id. 270850357)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, vê-se que restou expressamente esclarecido que o simples ajuizamento de ação revisional e apontamento do valor que entende ser devido, com a pretensão de consignação do pagamento em juízo não são suficientes para o afastamento da mora, aliado ainda à devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025